Tribunal: STF
Processo: ARE 1296290
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RPPS – REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL, POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 3º, INC. III, DA EC Nº 47/2005 E DO ART. 40, §5º DA CF/88. TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS PROFESSORES. REGRA ESPECIAL DE APOSENTAÇÃO PREVISTA NO ART. 40, §5º, DA CF/88. REDUÇÃO DA IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA. IMPETRANTE QUE REUNIA TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO AO TEMPO EM QUE PRATICADO O PRETENSO ATO COATOR. ATO DA AUTORIDADE IMPETRADA REVESTIDO DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO” (eDOC 9, p. 73)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; 37; 40, § 1º, III, “a”, e § 5º; 93, IX; e 195, § 5º, do texto constitucional; bem como ao art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Nas razões recursais, alega-se que o art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, não contemplou expressamente a hipótese em que os professores fariam jus à contagem especial do tempo de contribuição para fins de aposentadoria, motivo pelo qual seria inviável, por ausência de previsão normativa, da acumulação dos requisitos mencionados com o redutor do art. 40, § 5º, da Constituição Federal (eDOC 13, p. 29-41).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO AO STF. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSÃO AO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORES. APOSENTADORIA. REGRA DIFERENCIADA. REDUTOR DA IDADE. ART. 40, §5º, DA CF. APLICAÇÃO CONJUNTA AO ESTABELECIDO NO ART. 3º, III, DA EC N. 47/2005. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO JURÍDICO. PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AOS DIREITOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 20, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem consignou que é válida a acumulação dos requisitos especiais de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria previstos no art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, e no art. 40, §1º, inciso III, “a” e § 5º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: 



    “A controvérsia incide sobre a aplicabilidade da regra de transição, disposta no artigo 3°, III da Emenda Constitucional n° 47/2005, combinada com o artigo 40, §5° da Constituição Federal. 



    (...)



    De acordo com o regramento legal, portanto, terá direito à aposentadoria diferenciada – comumente chamada de aposentadoria especial do professor – o docente que exerça exclusivamente funções de magistério em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, bem como preencha os requisitos de idade mínima de 50 anos de idade e 25 anos de contribuição. 



    Este Tribunal de Justiça, nas ocasiões em que enfrentou demandas com contornos fáticos semelhantes a esta, entendeu pela possibilidade de conjugar, em favor dos professores da rede básica de ensino, as regras de aposentadoria previstas no art. 40, § 5º, da Constituição Federal e no art. 3º, III, da EC 47/2005.



    (...)



    Em síntese, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que não permitir a aplicação da regra do art. 3º, III, da EC 47/2005 aos professores implicaria em indevida violação à isonomia em detrimento de uma classe que recebe diferenciação positiva no próprio texto constitucional, ou seja, classe à qual se conferiu proteção especial. 



    Sendo legal a concessão do benefício almejado, porque amparado na correta interpretação das normas constitucionais que regem a matéria, não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade, em violação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio municipal e em ausência de fonte de custeio. 



    Permitida a aplicação conjunta dos dispositivos constitucionais supracitados, a autora, nascida em 02.05.1970, possuía 47 anos de idade ao tempo do requerimento administrativo de aposentadoria. Por outro lado, reunia, na mesma data, 28 anos de tempo de contribuição (M. 1.7 dos autos originários), período este todo dedicado ao exercício do magistério. 



    Aplicados os redutores constitucionais (art. 40, § 5º, da Constituição Federal), a autora precisaria cumprir 25 anos de tempo de contribuição e possuir a idade mínima de 50 anos. Como visto, ela possuía ao tempo do requerimento administrativo 47 anos, no entanto, pode ser beneficiar do art. 3º da EC 47/2005. 



    Neste passo, o tempo de contribuição excedente (03 anos) é subtraído da idade mínima necessária – 50 anos – resultando, assim, em 47 anos a idade mínima necessária para a impetrante obter a aposentadoria com integralidade e paridade. 



    Logo, é certo que a impetrante cumpriu os requisitos necessários para obter o benefício almejado, devendo ser negado provimento ao recurso interposto pela PREV SÃO JOSÉ” (eDOC 9, p. 78-80)



    Registre-se, que esta Corte reconheceu o direito à paridade e à integralidade aos servidores admitidos antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que observadas as regras de transição prevista na EC 47, no julgamento do tema 139 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2008. Na ocasião fixou-se a seguinte tese: 



    “Os servidores que ingressarem no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição específicas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” 



    Ainda, ao julgar o RE 596.962-RG, tema 156, esta Corte afirmou que, observadas as regras constitucionais relativas ao direito à paridade, “as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas”. 



    Assim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as normas de transição do art. 3º da EC 47/2005 são aplicáveis aos servidores públicos, incluídos os professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das ECs 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003. 



    Neste sentido, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 1212662 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORES MUNICIPAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. § 5º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROVENTOS INTEGRAIS. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. TEMAS 139 E 156 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.312.631 AgR, Rel. Cármen Lúcia, DJe 6.4.2021) 



    Ademais, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente